Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724066-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: WALLACE FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2023 15:34:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora